Tribunal: STF
Processo: RE 84524
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO  EM  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -
FILHA MENOR DO MOTORISTA CAUSADOR DO EVENTO, FALECIDA NO ACIDENTE.
               DADA  A  NATUREZA  DO  SEGURO  OBRIGATORIO,  QUE  E
DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, A ELE  FAZ  JUS  O  MOTORISTA  CAUSADOR
DO EVENTO, PELA MORTE DE SUA FILHA MENOR NO ACIDENTE, VEZ QUE  O
DIREITO AO SEU RECEBIMENTO INDEPENDE DA APURAÇÃO DE CULPA E DE DANO.
               RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.